Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707495-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLERSON GONTIJO VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLERSON GONTIJO VASCONCELOS JUNIOR contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0710725-88.2017.8.07.0018, movido pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação (ID 55767095, origem). Nas razões recursais (ID 15350478), narra tratar-se de cumprimento de sentença decorrente de Ação Popular, em que os Deputados e alguns servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal foram condenados a devolver o adicional de atividade legislativa, correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal. Sustenta a ocorrência da prescrição do direito do agravado em apresentar o cumprimento de sentença, pois o título transitou em julgado no dia 26/03/1998, sendo que, com a interrupção da prescrição em 24/03/2003, o prazo para propositura da execução findou em 24/09/2005, tendo em vista tratar-se prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Preparo devidamente efetuado (ID 15350480). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. O juízo a quo, malgrado tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou ao Distrito Federal, em relação ao agravante, apresentar a planilha de cálculos atualizada, inexistindo quaisquer medidas a implicar a constrição de seus bens. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar pleiteada, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator